Tribunal: TJBA
Processo: 0306623-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306623-62.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLECIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
IRNA VERENA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução ajuizados por devedores em face de instituição financeira, sob a alegação de excesso de execução e cobrança de encargos abusivos em contrato de cédula de crédito bancário. Os embargantes requereram a revisão do contrato com base em ausência de planilha detalhada e alegaram nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a higidez do título e a ausência de prova de excesso, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial compromete o contraditório e justifica a nulidade da sentença; (iii) determinar se é admissível o acolhimento da alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de efeito suspensivo formulado dentro da própria apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme exigência do art. 1.012, §3º, do CPC.

4.
O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerê-la no momento oportuno, especialmente após anunciado o julgamento antecipado da lide sem oposição.

5.
A alegação de excesso de execução desacompanhada da memória discriminada de cálculo é inadmissível, conforme os §§3º e 4º do art. 917 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, que exige a indicação do valor correto e sua fundamentação numérica.

6.
A juntada de documentos detalhados pelo exequente nos autos de execução, incluindo contrato, demonstrativo de operação e planilha de débitos, afasta a alegação de ausência de elementos para elaboração do cálculo.

7.
A inexistência de contestação à validade do título executivo (cédula de crédito bancário) em momento processual adequado impede a análise de sua eventual nulidade.

8.
Inovações recursais, como a discussão sobre ausência de constituição em mora, não podem ser conhecidas em sede de apelação, pois não foram objeto de controvérsia na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0306623-62.2018.8.05.0001
, em que é Apelante
CLECIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS
e Apelado
BANCO BRADESCO SA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente